Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702851-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - DF-PREVICOM D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões e na petição constante ao ID 34960144 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora